Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743360-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DE ARAUJO TRISTAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA TEREZINHA DE ARAUJO TRISTA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0717206-23.2024.8.07.0018, que indeferiu o fornecimento do medicamento DUPILUMABE 300mg, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA TEREZINHA DE ARAUJO TRISTÃO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DUPILUMABE 300mg, registrado na ANVISA e padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT), ID 210895758. Autos relatados na decisão ID 211429812. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 211429812, de 18/09/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. O NATJUS emitiu nota técnica com conclusão favorável, ID 212163575. Na decisão ID 213002235, de 01/10/2024, foi mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, em face da ausência do requisito do risco da demora. A parte autora juntou novos relatórios médicos apontando urgência na dispensação, mas sem indicar risco de óbito ou de debilidade permanente de membro ou função. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da tutela, sem prejuízo da análise da tutela de evidência na própria sentença. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 211429812. Nota Técnica, ID 212163575. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da Nota Técnica, ID 212179072. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão da decisão ID 211429812. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. No agravo de instrumento (ID 65018725), a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para conceder “a liminar à Agravante, sob pena de multa diária em caso de descumprimento pelo Estado” (p. 7). Para tanto, afirma que o medicamento está incorporado no rol da ANS, mas ainda não foi providenciada a compra pelo Estado. Alega fazer jus aos requisitos para concessão do medicamento e que o NATJUS se manifestou de forma favorável. Expõe que a demora no fornecimento do medicamento causa sofrimento intenso e requer a concessão da tutela de urgência para início imediato do tratamento, que precisa ser feito de forma ágil e adequada. Preparo dispensado (ID 211429812 na origem). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos principais, a tutela de urgência foi negada sob o fundamento de não haver risco à saúde ou a debilidade permanente de membro. A parte agravante se insurge contra a decisão porque o NATJUS emitiu nota técnica (ID 212163575) favorável ao pleito, defendendo a necessidade urgente do medicamento. Sobre a plausibilidade do direito, a nota técnica do NATJUS é favorável ao considerar a gravidade da dermatite atópica, bem como pela presença de múltiplas comorbidades e contraindicações aos tratamentos com imunossupressores sistêmicos disponíveis no SUS. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a nota técnica afastou a alegação de urgência e emergência. Para tanto, considerou não se tratar de agravos à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento médico imediato. Analisando os pareceres médicos trazidos pela parte, não é possível verificar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, configurado na urgência ou na emergência médica. O relatório médico dermatológico ID 65018729 afirma não ser possível o uso de outros imunossupressores sob pena de efeitos colaterais graves, além de explicar o histórico clínico, mas não descreve qualquer situação de urgência ou emergência médica (ID 65018729). O relatório da médica alergista e imunologista (ID 65018731) também faz digressão sobre o histórico médico, ressaltando que a dermatite grave traz desconfortos que interferem na sua qualidade de vida, gerando insônia, irritabilidade e depressão, situações não configuradas como urgência ou emergência pela própria profissional subscritora. Ao final, a profissional menciona que o uso do medicamento pode evitar internações recorrentes, mas a paciente não está em vias de ser internada. Além disso, o relatório médico dermatológico ID 65018743 afirma que, devido ao quadro clínico atual, há comprometimento da qualidade de vida da paciente, com interferência da dermatite nas outras comorbidades que lhe acometem. Embora se trate de uma senhora de quase 90 (noventa) anos, não há qualquer demonstração nos autos do fundado receio de dano irreparável, já que o comprometimento da qualidade de vida do paciente é inerente aos agravos de saúde que lhe acometem e não há provas de risco de vida ou de comprometimento de membro ou função vital. Ademais, o Distrito Federal ainda não foi ouvido na demanda, o que demanda cautela na concessão de liminares para não ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator